Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729563-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, VINICIUS BUENO DE OLIVEIRA EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, foi determinada, naquela data, que a Secretaria do Juízo certificasse "quais as mídias vinculadas aos autos da Ação Penal n. 0705260-41.2020.8.07.0003 cujo acesso somente pode ser realizado a partir da indicação de senha e, se o caso, diligencie junto à Autoridade Policial em busca das referidas senhas. Além disso, foi determinada a intimação do Ministério Público para se manifestar acerca das divergências na digitação apontadas pela Defesa do paciente. Oportunamente, serão encaminhadas as informações complementares relativas ao acesso às mídias acima referido." (ID 40832379). Assim, oficie-se ao Juízo de origem, acerca das providências adotadas e de seus resultados. Após, tornem conclusos, para que se prossiga com o julgamento dos Embargos de Declaração opostos. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 13:12:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator